Tribunal: TJMT
Processo: 1019805-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1019805-41.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTES: VALDIR SOUZA LIMA, VALDECIR GHIRALDELLI, LEIA SANTOS DA SILVA, SILAS BRANDINI e JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA;
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MATO GROSSO e DIRETOR-PRESIDENTE DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Valdir Souza Limar, Valdecir Ghiraldelli, Leia Santos da Silva, Silas Brandini e José Francisco de Almeida contra ato do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e do Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência, com pedido de liminar.
Asseguram que, “é indiscutível que nos termos da Lei Complementar 654/2020, a alíquota da contribuição previdenciária dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas do Estado de Mato Grosso, é regulada pelos artigos 24-C e do artigo 24, estabelecidos pelo Decreto-Lei Federal no 667, de 02 de julho de 1969, pela Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019”. Logo, “a alíquota a ser aplicada é de 9,5% (nove e meio por cento), a partir de 1o de janeiro de 2020, e, 10,5% (dez e meio por cento), a partir de 1o de janeiro de 2021, tanto para os militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas”.
Asseveram que, “no mês de junho de 2020, tomaram conhecimento que as Autoridades Coatoras procederam o lançamento do desconto cuja alíquota é 14% (quatorze por cento), a título de contribuição previdenciária”. Ocorre que, “inexiste qualquer determinação judicial cessando a eficácia ou a vigência do artigo 2o, § 7o, bem como do artigos 24-C e do artigo 24, do Decreto-Lei Federal no 667, de 02 de julho de 1969, inserido pela Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019”.
Afiançam que, “é nítido que a decisão liminar proferida nos autos da AOC no 3.396 DF, não causou o detrimento da eficácia ou vigência do artigo 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do artigo 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019, mas apenas uma consignação para não apor sanção ao Estado, em caso de uso de percentuais de servidores civis para os militares”.
Afirmam que, “os descontos mensais 14% (quatorze por cento), a título de contribuição previdenciária, tem incidido sobre o valor total do subsídio de aposentadoria e não sobre a parcela que excede o limite máximo estabelecido para os benefícios de Regime Geral de Previdência Social dos Militares do Estado de Mato Grosso”. Todavia, “é direito líquido e certo dos Impetrantes, que a regra de incidência dos descontos referente a Contribuição Previdenciária Estadual, somente é devido sobre os valores que exceder o teto do INSS, que atualmente é representado pela importância de R$ 6.101,06 (seis mil cento e um reais e seis centavos), normatizado pela Portaria do Ministério da Economia no 914, de 13 de janeiro de 2020”.
Requerem seja deferida liminar para que as autoridades coatoras:
i) “se abstenham de aplicar o percentual de 14% (quatorze por cento), a título de sistema de proteção social dos Impetrantes com previsão cuja incidência se deu desde a data de 01 de junho de 2020, e, por consequência requer seja aplicado o percentual de 9,5% (nove e meio por cento), nos termos do artigo 2o, § 7o, da Lei Complementar Estadual no 654/2020 c/c artigo 24-C do Decreto Lei Federal no 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal no 13.954/2019”; e
ii) “sejam compelidas a realizar o desconto da contribuição previdenciária dos Impetrantes tendo por base de cálculo o valor dos proventos que exceder o limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral de Previdência de que trata os artigo 40, § 18, 201, da Constituição Federal de 1988”.
Notificadas previamente (Id. 61121014 e Id. 61121015), as autoridades indicadas coatoras não prestaram informações (Id. 66243983).
É o relatório.
De início, anoto que, os atos administrativos praticados pelo Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência não se submetem, em ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância.
A questão acerca da possibilidade de aplicação de alíquota de contribuição previdenciária aos servidores militares do Estado de Mato Grosso diversa das Forças Armadas foi objeto da ação cível originária no 3396/DF, cujo julgamento ocorreu em sessão virtual do Pleno do Supremo Tribunal Federal, no dia 2 de outubro de 2020, após a impetração do presente mandado de segurança.
É esta a ementa do acórdão:
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.
2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido.
3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.
4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).
5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.
6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’.
7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor. (STF, Tribunal Pleno, ACO 3396/MT, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 5 de outubro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de outubro de 2020). [com itálico e sem negrito no original]
No voto condutor está:
[...] Registre-se, por oportuno, que a superveniência da Emenda Constitucional 103/2019 não é capaz de afastar toda a fundamentação já elencada, no sentido de que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, X, dentre as quais, as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico aplicável.
Logo, é possível concluir que a Lei 13.954/2019, editada pela União, ao dispor sobre as alíquotas previdenciárias dos servidores militares estaduais, mostra-se, em princípio, incompatível com o texto constitucional, na medida em que tal disciplina foge a uma concepção constitucionalmente adequada de ‘normas gerais’, em prejuízo da autonomia dos entes federativos. [...]. [sem negrito no original]
Assim, penso que, apesar de o exame de constitucionalidade da Lei Complementar Nacional no 13.954, de 16 de dezembro de 2019, não ter ocorrido em sede de ação direta de inconstitucionalidade e sim de forma incidental, há elementos suficientes a afastar a existência de fundamento relevante (aplicação de alíquota de contribuição previdenciária prevista em ato normativo, em tese, inconstitucional), que pudesse autorizar o deferimento de liminar em mandado de segurança.
Ademais, constata-se que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, a evidenciar a natureza satisfativa da pretensão.
[...] A liminar postulada se confunde com o mérito da própria impetração, tratando-se, pois, de tutela cautelar satisfativa, o que torna defesa a concessão da medida extrema. Precedentes: AgRg no REsp 1.209.252/PI, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2010; e AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 17/03/2011. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgRg no MS 16075/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2011).
Essas, as razões por que: i) indefiro a segurança em relação ao Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência, nos termos dos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei de Regência, e dos artigos 51, XIV e 161, § 1o, do RITJ/MT; ii) indefiro a liminar; iii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iv) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 14 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator